Tribunal: CARF
Processo: 10480.733168/2012-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.733168/2012-45
ACÓRDÃO
3401-014.028 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
INTERCEMENT BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 15/04/2011 a 13/07/2011
VOTO DE QUALIDADE. ARTIGO 112 DO CTN. AFASTAMENTO DE MULTA E
JUROS. IMPOSSIBILIDADE.
Uma vez confirmado o erro de classificação fiscal, não há que se falar em
afastamento da multa de ofício no patamar de 75% e dos juros moratórios
por força do disposto no artigo 112 do CTN. A aplicação da multa de ofício
não decorre de haver ou não conduta dolosa por parte da empresa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer dos embargos
de declaração para negar-lhes provimento.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Giglio, Laércio Cruz
Uliana Júnior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da Silva Santos e
Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte em face do acórdão
no 3401- 011.579, proferido em 23/03/2023, pela 1a Turma Ordinária da 4o Câmara da 3o Seção de
Julgamento do CARF.
Fl. 1435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.028 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.733168/2012-45
2
Do Despacho de Admissibilidade de Embargos
O despacho de admissibilidade de embargos dá seguimento com base na seguinte
conclusão:
CONCLUSÃO
Com base nas razões acima expostas, admito, em parte, os embargos de
declaração opostos pelo contribuinte para sanar a omissão sobre a aplicabilidade
do artigo 112 do CTN, para relevação das penalidades. Encaminhe-se para novo
sorteio no âmbito da turma, tendo em vista que os Conselheiros relator e redator
não mais compõem o colegiado.
Vê-se, portanto que o Embargos foram admitidos de forma parcial apenas para
sanar a omissão sobre a aplicabilidade do artigo 112 do CTN, para relevação das penalidades.
Dos Embargos
A empresa INTERCEMENT BRASIL S.A. apresentou Embargos de Declaração contra o
Acórdão no 3401-011.579.
No tocante a parte admitida nos Embargos, a Empresa pede provimento em relação
ao art. 112 do CTN e à necessidade de cancelamento das penalidades aplicadas, em face da dúvida
real sobre a capitulação legal do fato, sua natureza e circunstâncias em relação à NCM aplicável ao
Cimento Portland CP II-F40.
28. Por fim, o acórdão deve ser integrado para que se manifeste sobe a
aplicabilidade do art. 112 do CTN12 ao caso, para relevação das penalidades
aplicadas à Embargante. A discussão sobre a classificação fiscal do Cimento
Portland CP II-F40 foi extremamente acirrada e o desfecho desfavorável se deu
por aplicação do voto de qualidade pró-fisco.
29. Nesses casos, aplica-se a regra de proporcionalidade do art. 112 do CTN, pois
há efetiva dúvida sobre a capitulação legal do fato, sua natureza e circunstâncias
no que tange à classificação fiscal do cimento. Existindo dúvida quanto à correta
classificação fiscal que deve ser atribuída ao cimento, deve ser afastada a
penalidade aplicada pela suposta classificação incorreta.
30. A dúvida se revela, inclusive, pela remansosa jurisprudência desse Eg.
Conselho, que sempre validou a classificação fiscal adotada pela Embargante.
31. Assim, deve ser integrada a decisão, para que se manifeste sobre a
necessidade de cancelar a multa aplicada à Embargante, em face do que dispõe o
art. 112 do CTN.
O Pedido consta conforme a seguir:
V. PEDIDO
33. Se superada a preliminar, que os aclaratórios sejam providos para sanar
omissão em relação
Fl. 1436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.028 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.733168/2012-45
3
(...)
(c) ao art. 112 do CTN e à necessidade de cancelamento das penalidades aplicadas
à Embargante, em face da dúvida real sobre a capitulação legal do fato, sua
natureza e circunstâncias em relação à NCM aplicável ao Cimento Portland CP II-
F40.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo Correia Lima Macedo, relator.
Dos Embargos de Declaração
A seguir, apresenta-se a análise do pedido admitido nos Embargos de Declaração
opostos pela INTERCEMENT BRASIL S.A.
Aplicação do art. 112 do CTN
A Embargante sustenta que, diante da dúvida jurídica relevante sobre a correta
classificação do cimento CP II-F40 (dúvida revelada por votos vencidos e precedentes favoráveis),
deveria ser aplicada a regra do art. 112 do CTN, afastando-se a penalidade por interpretação dúbia
da norma.
Esse dispositivo determina que, em caso de dúvida na definição de infrações ou
penalidades, a interpretação mais favorável deve ser adotada. Assim, a empresa defende o
afastamento da penalidade (multa de ofício de 75%) e dos juros moratórios.
Apesar da relevância do art. 112 do CTN, entendo que, no caso em apreço, o
resultado do julgamento foi claro, ou seja, não há dúvida jurídica para afastar a penalidade, tendo
sido a classificação confirmada de forma consistente no acórdão embargado.
Conclusão
Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração, e no mérito, nego
provimento.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo
Conselheiro

Fl. 1437
DF CARF MF
Original